Tribunal: TJES
Processo: 5001979-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SINEIA DE AZEVEDO SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco PAN S/A em razão da sentença proferida em ação ordinária ajuizada por beneficiária previdenciária, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 76233057-7, determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iii) determinar a legitimidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira, apesar de expressa determinação judicial para exibição do contrato, não apresentou documento hábil que comprovasse a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado objeto da demanda.

4.
Por força da inversão do ônus da prova, imposta em razão da vulnerabilidade da consumidora, a ausência de exibição do contrato gera a presunção de inexistência da relação jurídica que justificaria os descontos realizados.

5.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula nº 297 do STJ, que reconhece as instituições financeiras como fornecedoras de serviços.

6.
A falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento fixado no REsp nº 1.197.929/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

7.
A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela instituição financeira.

8.
A ocorrência de danos morais está configurada, uma vez que os descontos indevidos afetaram de forma significativa a esfera existencial da autora, privando-a de parcela de sua aposentadoria, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atende aos critérios fixados pelo STJ para configuração do dano extrapatrimonial.

9.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional e razoável, em conformidade com a jurisprudência, não havendo motivo para sua redução.

10.
Os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada, em percentual compatível com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo majorados em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exibição do contrato de cartão de crédito consignado, após expressa determinação judicial, gera a presunção de inexistência da contratação.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, caracterizando fortuito interno.

3.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a afronta à boa-fé objetiva.

4.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configura dano moral indenizável.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias concretas do caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001979-65.2023.8.08.0014

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: SINEIA DE AZEVEDO SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Banco PAN S/A, em razão da sentença id. 13310483 proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Sineia de Azevedo Silva, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 76233057-7 e condenando o apelante ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, id. 13310484, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de devolução dos valores cobrados em dobro, a inexistência dos danos morais, a sua fixação em valor excessivo, bem como a necessidade de arbitramento de honorários em patamar mínimo.

Contrarrazões, id. 13310487, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ingressou com a presente demanda aduzindo que sofreu uma série de descontos em seu benefício previdenciário advindo de múltiplas contratações fraudulentas em razão de possível vazamento de dados.

No caso em tela impugnou o contrato de cartão de crédito consignado, registrado em seu benefício previdenciário como sendo o de número 762313057-7, relativo a um empréstimo de R$1.166,00, averbado em 17/08/2022.

Por meio da decisão id. 13310435, o juízo singular inverteu o ônus da prova e determinou, expressamente, a exibição do contrato.

Não obstante a determinação judicial, a instituição financeira não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade da contratação.

Pontuo que os documentos apresentados posteriormente à contestação (no id. 13310449 e seguintes) referem-se a outros contratos, supostamente pactuados pela autora em data posterior à inclusão do empréstimo discutido nesta demanda e com valores diversos daqueles aqui indicados.

Quer dizer, não consta dos autos, ainda que tenha sido imposto ao banco demandado o ônus de exibição, o contrato celebrado que desse respaldo aos descontos efetivados.

Saliento que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No caso concreto, além da ausência de prova idônea da contratação, o banco não demonstrou ter implementado mecanismos eficazes de segurança para evitar a ocorrência da fraude.

Assim, correta a sentença que concluiu pela irregularidade da contratação e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado registrado no benefício previdenciário da autora sob o número 762313057-7.

No que tange à restituição, o Superior Tribunal de Justiça (ERESp nº 1.413.542/RS) pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, além dos descontos terem sido realizados após 30/03/2021, o banco não demonstrou a ocorrência de engano justificável, o que configura clara afronta à boa-fé objetiva, requisito que permite a condenação na forma dobrada.

No tocante aos danos morais, entendo igualmente acertada a conclusão adotada pelo magistrado singular. A conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem qualquer respaldo contratual válido, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando de forma significativa a esfera existencial da parte autora.

Aliás, os descontos em benefício previdenciário, privando o consumidor de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, satisfazendo o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial
. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por sua vez, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios jurisprudenciais fixados para hipóteses análogas.

Finalizando, pondero que os honorários advocatícios foram fixados em patamar mínimo, já que arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, por ter sido a autora vencedora em todos os pleitos deduzidos.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)